Tribunal: TJDFT
Processo: 0701932-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701932-15.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DEBORA REGINA GUILHERME CORREA DE SOUZA RECORRIDO: RENATA MACIEL MACHADO LEMOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. ART. 835, XII, CPC. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ANTES DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a penhora de direitos aquisitivos relativos a imóvel com alienação fiduciária em garantia, conforme expressamente previsto no art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil, desde que não seja bem de família. 2. A impenhorabilidade do bem de família prevista na Lei 8.009/90 estende-se ao único imóvel da devedora, ainda que esteja locado a terceiros, por gerar frutos que possibilitam à família utilizar o valor obtido para complemento da renda familiar. 3. A satisfação da verba honorária devida nos autos, ainda que de natureza alimentar, não deve se sobrepor ao pagamento do débito principal, dado o seu caráter acessório, haja vista não ser o bem da vida diretamente perseguido em juízo. 4. Ainda que possuam natureza alimentar, os honorários advocatícios não se convolam em prestação alimentícia e, por tal razão, não configuram hipótese de exceção de impenhorabilidade constante do § 2o do art. 833 do CPC. 5. Recurso desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil, asseverando que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante à suposta ofensa ao artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil, e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028